Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700186-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W NET LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0709157-95.2021.8.07.0018, junto ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela ao agravante. Em síntese, alega o agravante que a continuidade do protesto lhe traz graves consequências, na medida em que pode ter seu giro bancário suspenso, haja vista que seus negócios, neste momento de pandemia, têm sofrido forte abalo, sendo que sua principal atuação é no transporte de produtos para eventos, atividade que até este momento não voltou totalmente. Pede o deferimento da tutela antecipada para suspensão dos efeitos de protesto levado a efeito. Relatei. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A tutela antecipada tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Assim, deve o magistrado concedê-la somente quando convencido da presença dos requisitos legais. Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Nesse sentido, vejo que a decisão atacada deve ser prestigiada, uma vez que a entendo correta. Conforme se verifica, não restaram comprovados os requisitos para deferimento da liminar. Isto porque, o agravante não demonstrou o perigo de dano concreto, a ensejar prejuízo iminente, que não possa aguardar o trâmite da ação principal. No caso em apreço, verifica-se pelo documento juntado (i.d. 32930988, pág. 35) que o protesto questionado pelo agravante foi lançado em 12/02/2019. Nesse sentido, decorridos mais de três anos, não se pode falar em urgência no pronunciamento judicial. Também não há elementos suficientes nos autos que leve à constatação inequívoca da irregularidade do protesto. Portanto, não restaram demonstrados a prova inequívoca nem o perigo da demora. Em face do exposto, admito o processamento do recurso e, por estarem ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, indefiro o pedido o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Dispenso as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022 18:43:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator